Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720394-54.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema em debate encontra-se sobrestado (RE 970.821 – RS – Tema 517). Cumpra-se, portanto, decisão de id 14314102. Intimem-se. Brasília,4 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR